Tribunal: TJDFT
Processo: 0739014-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0739014-27.2023.8.07.0016 RECORRENTE: FABIO NUNES DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. CADASTRO RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS PELA DESISTÊNCIA APÓS VALIDADE DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o DISTRITO FEDERAL proceda a nomeação de FABIO NUNES DA COSTA para o cargo de Especialista em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade Administração, conforme previsão do EDITAL No 01, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018. Alega o recorrente a ausência de direito subjetivo à nomeação, vez que o candidato foi classificado fora do número de vagas. Sustenta ainda que mesmo que haja desistência de candidatos melhores classificados não é possível falar em surgimento de novas vagas e que eventual desistência só gera direito subjetivo quando o candidato desistente ocupa vaga prevista em edital, o que não ocorreu no presente caso, vez que os candidatos que desistiram também não estavam dentro do número de vagas. Pede, dessa forma, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55891867). Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 55891870). 3. O entendimento jurisprudencial dominante é que a prorrogação de concurso é ato discricionário da Administração Pública. (RE 594410 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014). No que toca à suspensão do prazo de validade do concurso prestado pelo recorrido, este não foi alcançado pela Lei no 6.662/2020, já que nos termos do artigo 1o somente os concursos homologados e em vigência na data de 28/02/2020 tiveram excepcionalmente o prazo de validade suspenso. Permanece, pois, inalterado o prazo de validade em 03/06/2022. 4. Narra o requerente que possui o direito subjetivo à nomeação, por ter passado a figurar como próximo da lista, haja vista a nomeação tornada sem efeito para o mesmo cargo e especialidade da senhora Thais Machado Alencar e em razão das condutas da administração distrital, comprovadas pelos documentos anexos, que caracterizam a preterição do candidato aprovado em concurso público e demonstram a inequívoca necessidade de sua nomeação. Acrescenta ser inconteste a ilegalidade da Administração na medida em que foram convocados 12 (doze) candidatos do seu certame ainda na vigência do concurso, das quais 3 (três) de maneira incontroversa não assumiram os respectivos cargos, ou seja, na condição de 14o colocado do certame o Autor possui direito líquido e certo a convocação e nomeação. Requer a imediata nomeação no cargo de Especialista em Assistência Social, especialidade Administração, na Secretaria do Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. 5. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 837.311/PI, em sede de repercussão geral, Tema 784, estabeleceu que: "(...) o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3- Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima." (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015, publicado no DJe 18/04/2016, partes: Estado do Piauí versus Eugênia Nogueira do Rego Monteiro Villa e Antônio Caetano de Oliveira Filho). 6. A terceira hipótese fixada na tese do Tema 784 do STF (RE no 837.311/PI) prevê a necessidade do cumprimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam: o surgimento de novas vagas ou abertura de novo certame durante a validade do concurso e a preterição arbitrária. A preterição arbitrária e imotivadas se caracteriza por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, que deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 7. Embora comprovado o surgimento das novas vagas ante o chamamento de 12 candidatos dentro da validade do concurso, o que, por óbvio, demonstra a necessidade da Administração em nomeá-los, as novas vagas, provenientes das desistências, somente surgiram após a validade do concurso, já que a homologação das desistências somente ocorreu em 29/06/2022 (ID 55891277 - Pág. 19). Destaca-se, ainda, que o despacho que se refere à desistência das outras duas candidatas, além de se referir à homologação datada de 29/06/2022 (ID 55891277 - Pág. 19), também foi emitido em data posterior à validade do concurso (06/07/2022 - ID 55891286). Não há, pois, direito subjetivo à nomeação. 8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1833060, 07390142720238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS APÓS EXPIRADA A VALIDADE DO CONCURSO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO AUSENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID 57679866) opostos pelo autor recorrido em face do acórdão de ID 57232630, ao fundamento da ocorrência de erro de fato e de procedimento. 2. Recurso próprio e tempestivo. 3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados. 4. O item 7 do acórdão ora embargado é alusivo de que o surgimento das 12 novas vagas ocorreu ainda durante a validade do concurso, cumprindo aqui observar que o autor não compunha a lista de convocados. Após a expiração da validade do concurso, o despacho administrativo de ID 55891286 informou que a candidata Andressa (4a posição) solicitou reposicionamento para o final da fila e que a candidata Camila não compareceu para a posse, exsurgindo que efetivamente as posições ocupadas por estas candidatas somente restaram disponíveis após a expiração da validade do concurso. 5. Assim não há falar em erro ou decisão surpresa no acórdão, valendo observar que os julgadores não estão adstritos aos fundamentos trazidos pelas partes, devendo a decisão judicial ser prolatada em consonância com os fatos trazidos pelas partes, com a devida fundamentação, o que ocorreu. 6. Demais disso, o Tema 784/STF, estabelece que o direito à nomeação do candidato aprovado do fora das vagas do edital surge quando do surgimento de novas vagas durante a validade do concurso, o que ocorreu na hipótese somente após expirado o certame, com a edição do despacho administrativo de ID 55891286. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1871429, 07390142720238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado diante do benefício da justiça gratuita, que ora defiro. O recorrente alega ofensa à tese fixada no Tema n. 784/STF e ao art. 37, II e IV, da CF. No entanto, o recurso não merece ser admitido, porquanto o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 837311/PI, paradigma correspondente ao Tema n. 784/STF. Confira-se: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.] Conforme restou consignado nos itens 6 e 7 do acórdão impugnado, “a terceira hipótese fixada na tese do Tema 784 do STF (RE no 837.311/PI) prevê a necessidade do cumprimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam: o surgimento de novas vagas ou abertura de novo certame durante a validade do concurso e a preterição arbitrária”. Assim, salientou-se que “a preterição arbitrária e imotivadas se caracteriza por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, que deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”. Nesse sentido, registrou-se que, “embora comprovado o surgimento das novas vagas ante o chamamento de 12 candidatos dentro da validade do concurso, o que, por óbvio, demonstra a necessidade da Administração em nomeá-los, as novas vagas, provenientes das desistências, somente surgiram após a validade do concurso, já que a homologação das desistências somente ocorreu em 29/06/2022 (ID 55891277 - Pág. 19)”. Destacou-se, ainda, que “o despacho que se refere à desistência das outras duas candidatas, além de se referir à homologação datada de 29/06/2022 (ID 55891277 - Pág. 19), também foi emitido em data posterior à validade do concurso (06/07/2022 - ID 55891286). Não há, pois, direito subjetivo à nomeação”. Por fim, verifica-se que divergir do entendimento firmado exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos do verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal